Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-25.2020.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-25.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LURDES TOMASSONI BARBIERI - CPF: 845.942.331-04 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), LEANDRO BARBIERI - CPF: 010.509.031-02 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1006425-25.2020.8.11.0040

Embargantes
:
Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri

Embargado
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da instituição ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - QUITADA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização in re ipsa.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 153072663): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 155843154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1006425-25.2020.8.11.0040

Embargantes
:
Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri

Embargado
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

V O T O

Os embargos de
Leandro Barbieri e Lurdes Tomassoni Barbieri
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da instituição ora embargante.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023